Tribunal: TJBA
Processo: 8010694-55.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010694-55.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ALINE CARVALHO RIBEIRO DE ANDRADE e outros (50)

Advogado(s)
:
GRAZIELLA VICTORIA DE CARVALHO, ANA AUGUSTA LIMA SOARES BARBOSA, CARLA EMANUELY CARDOSO DANTAS, DANILO BORGES CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES ACADÊMICAS. FALTA DE DIVULGAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS. DIFERENCIAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E AO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença parcialmente procedente, proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Mensalidades Estudantis. A sentença declarou abusivo o reajuste de 11,43% nas mensalidades estudantis do curso de medicina de 2023, autorizando apenas o reajuste de 5,93%, com devolução em dobro do valor cobrado a maior, além de equiparação das mensalidades pagas pelos autores ao menor valor pago por aluno ingressante em 2018, mantidos os descontos pessoais e por pontualidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 11,43% aplicado pela instituição de ensino superior para o ano de 2023 é válido à luz da Lei nº 9.870/99; (ii) estabelecer se há ilegalidade na cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso, com base apenas no ano de ingresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legalidade do reajuste anual de mensalidades acadêmicas depende da apresentação de planilha de custos detalhada e da demonstração da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme exige a Lei nº 9.870/99.

4. O percentual de reajuste de 11,43% revela-se desproporcional diante do índice inflacionário (INPC) do período, fixado em 5,93%, e do resultado financeiro positivo obtido pela instituição, o que evidencia prática abusiva vedada pela legislação consumerista.

5. A diferenciação de mensalidades entre alunos submetidos ao mesmo projeto pedagógico, estrutura e corpo docente, sem justificativa técnica plausível e comprovada, configura violação ao princípio da isonomia contratual e caracteriza prática abusiva nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A autonomia universitária garantida pelo art. 207 da CF/1988 não autoriza a adoção de políticas financeiras em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e com as normas protetivas das relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste de mensalidade escolar deve respeitar os critérios da Lei nº 9.870/99, sendo abusivo o percentual que excede o índice inflacionário sem amparo técnico-financeiro idôneo.

2. A cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso, com base apenas no ano de ingresso, sem justificativa técnica idônea, viola o princípio da isonomia contratual e configura prática abusiva à luz do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.870/99, arts. 1º e 2º; CDC, arts. 6º, IV, e 39, V; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8002619-27.2022.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8008598-33.2023.8.05.0146, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 27.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8010694-55.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e
ALINE CARVALHO RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA